Tribunal: TJES
Processo: 0021502-02.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Invalidez Permanente; Licença por Acidente em Serviço; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021502-02.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SANTOS
APELADO: INSTITU PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ES IPAJM e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO PERICIAL.
RESPEITO AO
CONTRADITÓRIO
E À AMPLA DEFESA
.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.
SUPOSTA DOENÇA ADQUIRIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO.
FALTA DE
NEXO CAUSAL.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Sendo oportunizado ao
recorrente
o

amplo debate
acerca da
produção de prova pericial,
inclusive
com a realização de dois laudos periciais distintos, acompanhados de qu
e
sitos apresentados por ambas partes e laudos complementares,
não há que se falar n
a
existência de
cerceamento de defesa.

Preliminar rejeitada.

2.
A
conclusão da existência d
e Transtorno Depressivo Recorrente e Transtorno de Humor
que deu causa a aposentadoria por invalidez,
por si só,
não
evidencia
imediata
cor
relação com
a
atividade
laboral.

3.
N
ão restando demonstrada sequer a existência de nexo causal entre as doenças que acometem o apelante e a atividade laboral, também não há que se falar na
presença
de elementos capazes de justificar o reconhecimento do dever de indenizar por parte dos apelados.

4
.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
.

Vitória/
ES
,
25 de julho
de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA SANTOS
contra a sentença (fls. 384/392) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou improcedente a ação manejada em desfavor de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Aduz o recorrente (fls. 395/415) que o laudo pericial é omisso e contraditório, de modo que a sentença com base apenas nas suas conclusões está equivocada; que houve cerceamento de defesa ao não deferir a complementação das provas produzidas com a prova testemunhal; que existe dano a ser indenizado, dado o fato de ter adquirido doença psiquiátrica grave em razão dos traumas sofridos no ambiente de trabalho, com espeque no que estatui o art. 1°, II da Lei Estadual n° 8.279/2006.

Em contrarrazões (fls. 419/422) o Estado do Espírito Santo sustenta a desnecessidade de produção de prova testemunhal, posto que o laudo pericial conclui acerca da inexistência de nexo causal capaz de justificar o dever de indenizar. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Em contrarrazões (fls. 423/430) o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/
ES
,
06 de julho

de 2023

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA SANTOS
contra a sentença (fls. 384/392) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou improcedente a ação manejada em desfavor de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Aduz o recorrente (fls. 395/415) que o laudo pericial é omisso e contraditório, de modo que a sentença com base apenas nas suas conclusões está equivocada; que houve cerceamento de defesa ao não deferir a complementação das provas produzidas com a prova testemunhal; que existe dano a ser indenizado, dado o fato de ter adquirido doença psiquiátrica grave em razão dos traumas sofridos no ambiente de trabalho, com espeque no que estatui o art. 1°, II da Lei Estadual n° 8.279/2006.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente
defende
a ocorrência de cerceamento de defesa, eis
que o magistrado
a quo
julgou o processo sem a
que fosse possibilitada a produção d
a prova testemunhal,
daí porque
requer a decretação da nulidade da sentença.

Ocorre que a discussão apresentada nos autos demanda análise
de provas documentais, em especial a
pericial,
eis que se trata
de controvérsia
inerente à
existência
ou não
de nexo causal entre o trabalho
desenvolvido pelo recorrente
e a doença que o aposentou por invalidez.

De início
,
vejo que, deferida a produção da prova pericial,
fo
i
oportunizad
o

à
s partes a
apresentação
de quesitos,
o
que foi feito pel
o

recorrente

(
fls. 235/236
) e
pel
o
s

recorridos
(fls.
238/239
e
241
).

Após a
juntada
do laudo pericial (fls.
253/255v.
),
foi
novamente oportunizada a manifestação d
o

apelante
(fls.
258/263
)
e
d
o
primeiro
apelado
(fls.
265/266
),
sendo, i
nclusive, apresentado laudo complementar
pelo
expert
(fls.
272
).

Ainda, fora realizada nova perícia complementar, por outro perito nomeado pelo juízo, sendo oportunizada a apresentação de quesitos, o que foi feito pelo recorrente (fls. 287/288) e pelo primeiro apelado (fls. 291/293).

Após a apresentação do laudo pericial, foi novamente oportunizada a manifestação do apelante (fls. 341/345) e dos apelados (fls. 348 e 352), com a apresentação de laudo complementar diante das indagações feitas (fls. 357/358).

Por sua vez, a assistente técnica do IPAJM apresentou manifestação em concordância com o último laudo pericial proferido (fls. 349/350).

Com base nesses elementos, vê-se que fora possibilitado às partes não somente requerer ou acompanhar o desenvolvimento da prova pericial, como também influir diretamente na sua produção, o que evidencia a clara observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

De mais a mais, por disposição expressa do Código de Processo Civil (CPC, art. 371), cabe ao magistrado, como destinatário da prova processual, indeferir as provas inúteis e desnecessárias, o que reforça ainda mais a inexistência do alegado excesso de prazo.

Por tais fundamentos,
REJEITO

a preliminar
arguida
.

É como voto.

DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, vejo que o apelante sustenta a existência de vícios no laudo pericial, capaz de levar à existência de vício na sentença.

Em que pese os argumentos trazidos pelo recorrente, a análise dos autos não conduz à existência de elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Isso porque, a conclusão da prova pericial acerca da existência de Transtorno Depressivo Recorrente e Transtorno de Humor, sendo esta a causa da aposentadoria por invalidez do apelante, por si só, não deixa evidente a imediata existência de nexo causal entre as doenças e a atividade laboral.

Prova disso, é a conclusão alcançada pelo referido laudo pericial, segundo o qual:

[...] Não existem elementos técnicos de convicção que permita fazer o estabelecimento de nexo ocupacional da doença com as atividades do trabalho.

O requerido apresenta incapacidade laborativa definitiva, considerando a característica recorrente dos sintomas (fls. 337).

No que se refere ao pedido de
condenação dos recorridos ao pagamento de
indenização
por acidente em serviço, também não merece frutificar.

Isso porque, não restando demonstrada sequer a existência de nexo causal entre as doenças que acometem o apelante e a atividade laboral, também não há que se falar na existência de elementos capazes de justificar o reconhecimento do dever de indenizar por parte dos apelados.

Muito
embora tenha
o recorrente trazido em sua defesa argumentos no sentido de que recebeu excessivas
cobranças, sobrecarga de trabalho e estresse
em seu local de trabalho
, não restou demonstrado que tais fatores tenham efetivamente
contribuído para a piora do seu
estado de saúde.

Ao contrário do narrado
, o laudo pericial concluiu
pel
a inexistência de causalidade, bem como informou que os transtornos “
podem ser desencadeados por alguma vivência traumática, mas, via de regra, surgem sem uma causa vivencial aparente
” (fl. 330).

Com base nisso
,
não demonstrada a existência de elementos seguros e robustos a ponto de evidenciar
o liame causal entre a função laborativa desenvolvida pelo recorrente e os danos por ele sofridos, não há que se falar na imputação aos recorridos do dever de indenizar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para
fixar o importe de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, mantida a divisão
entre os apelados
fixada
na instância
a quo
,
na forma do art. 85, § 8º e 11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade por força do art. 98 do CPC, já que o apelante é amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - 25/07/2023